Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA CANTARINO (Plantão Judicial) Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA DESPACHO Vistos em plantão judicial. Cuida-se de petição de resposta à impugnação de honorários periciais apresentada pelo perito em atendimento à determinação exarada em 17/08/2021 pela Desembargadora relatora do recurso em epígrafe, tratando-se, portanto, de tramitação regular do recurso. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR 1.378 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, verifica-se que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso do pedido ora apresentado. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos conclusos à Relatora originária. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista